Tribunal: TJMT
Processo: 8010571-13.2016.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010571-13.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADELSON LIBORIO DOS SANTOS - CPF: 004.494.236-20 (RECORRENTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 045.904.931-36 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 8010571-13.2016.8.11.0013 – Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: ADELSON LIBORIO DOS SANTOS.

RECORRIDO: JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ACUSAÇÃO DE FURTO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – EXERCÍCIO LEGAL DE DIREITO PARA APURAÇÃO DE DELITO CONTRA PATRIMONIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO A TERCEIROS – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
exercício do direito de acionar aparato policial público para ver apurado suposto delito cometido contra patrimônio, que não culmina na responsabilidade indenizatória, pena de restrição ao direito constitucional de ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrentes de suposta calúnia perpetrada contra a parte recorrida em investigação criminal a respeito de furto de gado pertencente à parte recorrente.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Defende a inexistência de conduta ilícita.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo preliminarmente, o não conhecimento do recurso, e no mérito, pugna pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Prejudicial de não conhecimento recursal:

Rejeito tal proposta recursal, eis lastreada na alegação de que o recurso em exame visa, unicamente, rediscutir a matéria de mérito, e por isso, carece de dialeticidade recursal.

Com efeito, há de se registrar que o instituto recursal visa, exatamente, trazer ao Órgão Revisor da decisão judicial, no caso, a r; sentença fustigada, a rediscussão de toda a matéria fático-jurídica debatida pelo Juízo Monocrático. É o efeito devolutivo recursal de que trata o art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil (CPC), assim escrito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2.
Mérito.

2.1.
Defende a inexistência de conduta ilícita:

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, à época dos fatos, o recorrido trabalhava como vaqueiro, em propriedade rural de responsabilidade do recorrente e ocorreu o sumiço de gado bovino, fato que levou o recorrente a buscar junto à Autoridade Policial providencias investigatórias.

Os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual demonstram que foi no bojo do aludido procedimento policial que foram colhidas às declarações do recorrente, em que o mesmo afirma suspeita de envolvimento do recorrido com o delito perpetrado, pelos seguintes motivos:

“são genros de JOSÉ DE TAL, o qual era vaqueiro na fazenda na época do furto, razão pela qual o declarante acredita que o ex funcionário tenha sido informado dos perpetradores; QUE JOSÉ pediu demissão logo após o furto do gado, fato que aumenta ainda mais as suspeitas do declarante”.

Com base nessas informações, o Juízo Monocrático entendeu pela ocorrência de ofensa à honra do recorrido, entendimento que, sem qualquer embargo pessoal, ouso divergir.

É que, em varredura ao conjunto probatório, não se tem a confirmação de que o recorrente divulgou o conteúdo de suas afirmações para terceiros, tudo ficando restrito ao âmbito do procedimento policial.

Assim sendo, penso que o recorrente agiu em estrito exercício de seu direito de acionar o aparato policial público para ver apurado suposto delito cometido contra o seu patrimônio, não podendo, por isso, ser penalizado civilmente, pena de restrição ao direito constitucional de ação.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSAÇÃO DE FURTO/DESVIO DE CARGA – CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA NO ESTABELECIMENTO – INDÍCIOS DE FRAUDE – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 927 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ato ilícito passível de indenização se, pelas alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos descritos na petição inicial – existência de danos materiais e morais devido ao seu impedimento de adentrar no estabelecimento da requerida, sob acusação de furto –, sendo certo que a empresa apenas agiu no seu exercício regular de direito, pois diante da verificação de fraude, efetuou a comunicação para a empregadora do autor e deixou a investigação para a polícia – competente para o deslinde da existência de crime.

A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, consiste no exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória (AgRg no AREsp 635.315/MG).

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

(N.U 0015193-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022